Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-28.2019.8.07.0011
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0703619-28.2019.8.07.0011 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: IRENI CARVALHO DA SILVA RAMOS DECISÃO Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos pelo Banco do Brasil contra acórdão proferido por esta eg. Segunda Turma Cível, que restou ementado nos seguintes termos, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA CASSADA. 1. Impugnados os fundamentos da sentença, desincumbe-se o apelante do ônus previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. 2. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. 3. Na origem, não se está questionando se os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor, que é o órgão gestor do fundo, estão ou não corretos, mas sim, se o Banco do Brasil S.A., como administrador da conta, efetivamente aplicou os índices indicados pelo Conselho Diretor. 4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. O embargante sustenta haver omissão e contradição no acórdão embargado, salientando que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Verifico que uma das questões tratadas no presente recurso, relacionada à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), constitui o objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 16, admitido na sessão de 24/8/2020, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0720138-77.2020.8.07.0000). Na decisão de admissão foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente. Assim, impõe-se o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mencionado IRDR. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator